Tribunal: TJDFT
Processo: 0721179-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTA FASE. PROLIFERAÇÃO DE DECISÕES IDÊNTICAS. SOLUÇÕES DIVERSAS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I - Nos termos dos artigos 976 e seguintes do Código de Processo Civil a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) exige simultaneamente a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e a existência de julgamento pendente sobre o tema. Dispõe ainda o referido ordenamento que a matéria apontada como controvertida não tenha sido afetada pelos Superior Tribunal de Justiça e/ou pelo Supremo Tribunal Federal.
II – Não se admite o IRDR quando os requerentes não demonstrarem a existência de demandas correlatas com proliferação de decisões conflitantes que reclamem a estabilização do entendimento desta egrégia Corte, sobretudo quando, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela unificação do repertório jurisprudencial infraconstitucional, houver precedentes em sentido diverso ao pleiteado pelos interessados.
III – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido.